Tribunal: TJMT
Processo: 0011804-97.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011804-97.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), N. B. B. L. - CPF: 051.409.171-14 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANE BUCIANELLI OLIVEIRA - CPF: 025.310.221-98 (APELADO), LUCIANE BUCIANELLI OLIVEIRA - CPF: 025.310.221-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA ESTADUAL – NECESSIDADE DE CIRURGIA – ESCLEROSE TUBERSOA COM LESÃO INTRAVENTRICULAR COM CRESCIMENTO IMPORTANTE – RISCO DE HIDROCEFALIA AGUDA, SEQUELAS E ÓBITO – NECESSIDADE E URGÊNCIA CONFIGURADAS -

INJUSTIFICADA RECUSA DE COBERTURA – PERÍODO DE CARÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ -NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – ART. 35-C DA LEI No 9.656/98 – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COM A UNIMED CUIABÁ – DESCABIMENTO – PARTICIPANTE NA CADEIA DE ATENDIMENTO À CONSUMIDORA/APELADA – APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRESA QUE COMPÕE O MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ATO ILÍCITO PRATICADO - – DANO MORAL CONFIGURADO – AFRONTA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ANGÚSTIA, SOFRIMENTO E INSTABILIDADE PROVOCADA, EM FACE DA INJUSTIFICADA NEGATIVA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO MÉDICO PRESCRITO – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

“Na linha dos precedentes desta Corte, o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece, excepcionalmente, diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado. Nos casos de negativa de cobertura por parte do plano de saúde, em regra não se trata de mero inadimplemento contratual.” (STJ, AgRg no AREsp 213169 / RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 11/10/2012)

“O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência para situações de emergência, em que a vida do segurado encontra-se em risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse.” (AgRg no AREsp 595.365/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014)

Demonstrada nos autos a necessidade de segurado em ser submetido ao tratamento médico necessário, com risco de morte, deve ser afastada a exigência do período de carência para o procedimento
.

Não há como acolher a tese de ilegitimidade passiva da Apelante, eis que ela participou da cadeia de atendimento da paciente consumidora e, em razão disso, é responsável solidária pelos atos praticados pelo grupo econômico da qual integra.

Não há falar em ausência de obrigação por parte da empresa que compõe o complexo empresarial (Cooperativa de Trabalho Médico) com o qual a Consumidora/Apelada mantém vínculo contratual, apenas com base na ausência de contrato específico, tendo em vista que tal complexo é considerado uno e a responsabilidade é solidária entre elas, em face à negativa injustificada de atendimento médico prescrito e necessário.

A angústia, sofrimento, dor e instabilidade provocada por negativa de atendimento ao procedimento médico prescrito dá ensejo ao dano moral, tendo em vista a existência de cobertura contratual por plano de saúde de abrangência nacional que dá direito ao atendimento.

Não deve ser alterado o valor fixado a título de dano moral, quando ele observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao critério pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED DO VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra ato sentencial prolatado pela Juíza de Direito da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos no 11804-97.2016.8.11.0041 -

Código 1103263 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por
N. B. B. L., representada por sua genitora LUCIANE BUCIANELLI OLIVEIRA
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido

para DETERMINAR que a promovida providencie o tratamento emergencial discutido

nos autos, bem como para

CONDENAR
ao pagamento em favor da Autora de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da sentença. A sentença, ainda, CONDENOU a parte demandada ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.

A Apelante, UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, defende a sua ilegitimidade passiva “ad causam”, uma vez que não possui qualquer responsabilidade com o suposto dano suportado pela Autora/Apelada, tendo em vista que a relação jurídica de direito envolve a UNIMED

VALE DO SEPOTUBA -
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, pessoa jurídica diversa da UNIMED CUIABÁ, com presidentes, gerencias, jurídicos bens, capitais e faturamentos distintos.

Assevera, também, a carência para a internação, a qual está discriminada de forma clara e precisa nos autos, apontando a legalidade do ato praticado.

Argumenta que se encontra amparada pela lei n. 9.656/98, não sendo possível alegar que a ausência de cobertura foi arbitrária e abusiva.

Ainda, ressalta a ausência de danos morais, alegando que o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por danos moral.

Subsidiariamente, pede a minoração do “quantum” indenizável, alegando desproporcionalidade.

Requer o provimento do apelo, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva da UNIMED CUIABÁ.

Alternativamente, pede o

afastamento dos danos morais ou sua minoração.

Por sua vez a Apelante, UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alega que a sentença considerou a conduta praticada pela operadora de plano de saúde como ilícita, todavia, a eventual negativa para cobertura encontra guarida contratual, eis que pendente o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para o procedimento em questão (cobertura de doenças e lesões preexistentes).

Aduz que a Apelada passou por entrevista qualificada, ocasião em que o médico auditor da Apelada constatou as doenças e lesões preexistentes, motivo pelo qual deveria cumprir o prazo de carência estabelecido contratualmente.

Defende, portanto, a inexistência de cláusula abusiva no contrato objeto da demanda, eis que o artigo 11 da Lei Federal n. 9.565/98 prevê o cumprimento do prazo de carência, estando a mencionada lei em pleno vigor no ordenamento jurídico brasileiro.

Aponta, ainda, ilegalidade na sentença, uma vez que o Magistrado inverteu o ônus da prova em sede de sentença, quando o momento para a inversão é até o despacho saneador, não sendo admissível aplicação deste instituto em sede de sentença.

Menciona que o Juízo sentenciante se equivocou quando fundamentou que a cláusula que prevê a carência não se aplica para a utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde em casos de urgência ou emergência, isso porque não levou em consideração as carências mínimas comuns contempladas pelo artigo 12, inciso V, da Lei n. 9.656/98.

Defende a inaplicabilidade do artigo 35-C, da lei de regência, pois não se trata de uma situação onde simplesmente houve negativa infundada para u procedimento de urgência ou emergência; mas sim por existência de doença preexistente, devendo-se cumprir a carência exigida no contrato.

Defende a ausência de descumprimento contratual, legal ou abusividade que justifique o dever de indenizar, eis que o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral.

Afirma, portanto, inexistir dano moral indenizável, eis que não houve cometimento de qualquer ilícito ou abusividade.

Requer o provimento da apelação para o fim de cassar totalmente a sentença recorrida. Eventualmente, pede que seja cassada a condenação por dano moral fixada pelo Juízo “a quo”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos no 11804-97.2016.8.11.0041 -

Código 1103263 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por
N. B. B. L., representada por sua genitora LUCIANE BUCIANELLI OLIVEIRA
, em desfavor de
UNIMED CUIABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

JULGOU PROCEDENTE
o pedido

para DETERMINAR que a promovida providencie o tratamento emergencial discutido

nos autos, bem como para

CONDENAR
ao pagamento em favor da Autora de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da sentença. E, ainda, CONDENOU a parte demandada ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” da Apelante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
confunde-se com o mérito e como tal será analisada.

Verifica-se pelo conjunto de provas que a paciente menor, beneficiária de plano de saúde fornecido por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
teve negada a cobertura para procedimento cirúrgico, eis que acometida de esclerose tuberosa, com apresentação de lesão intraventricular com crescimento importante, ocasionando obliteração parcial do ventrículo lateral,

em razão de carência contratual por se tratar de doença preexistente.

Diante disso, em razão da recusa de cobertura do procedimento cirúrgico, houve a necessidade de intervenção judicial.

É incontroversa a recusa do atendimento e cobertura do plano de saúde para a realização dos procedimentos necessários ao tratamento de saúde, crucial à vida da beneficiária/consumidora do plano de saúde contratado.

Pois bem.

Oportuno registrar que as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência da consumidora em relação ao prestador dos serviços de saúde.

Consta documento demonstrando que a criança, nascida em 04/11/2008, é beneficiária de plano de saúde junto à UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com acomodação AMB-APT, com abrangência ESTADUAL. (ID. Num. 40761183

– pág. 6)

Com efeito, não se pode negar a necessidade de emergência do procedimento indicado, eis que há documento – Laudo Médico – Relatório Médico e Guia de Internação, noticiando a esclerose tuberosa com lesão intraventricular, justificando a internação e o consequente procedimento cirúrgico solicitado por médico – neurocirurgião pediatra – inclusive com suporte de UTI,

ante ao risco de hidrocefalia aguada, podendo acarretar sequelas e óbito. (ID. Num. 40761134 – págs. 3 e seguintes)

Portanto, não se aplica em questão o prazo de carência, à luz do artigo 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, que disciplina a cobertura obrigatória para os casos de emergência e urgência, confira-se:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
(Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)

I -
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
;
(Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)

Ora, trata-se de situação de risco de morte, razão pela qual não deve a paciente aguardar prazo de carência, ainda que ele exista,
ressaltando-se que há previsão legal de atendimento obrigatório
, o que afasta a suposta ofensa ao art. 5o, II e 196 da CF/88.

Este é o entendimento da E. Primeira Câmara Cível deste Tribunal, “mutatis mutandi”:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –- PLANO DE SAÚDE – PACIENTE RECÉM NASCIDO DIAGNOSTICADO COM BRONQUITE AGUDA QUE EVOLUIU PARA PNEUMONIA – DECLARAÇÃO MÉDICA ATESTANDO A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI - TRATAMENTO DE URGÊNCIA - RECUSA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – ABUSIVIDADE – POSSIBILIDADE DO TRATAMENTO EM RAZÃO DA URGÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 35-C DA LEI N. 9.656/98 – RECURSO DESPROVIDO.
É permitida a elaboração de cláusula de plano de saúde que prevê período de carência. Todavia, “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional” (artigo 35-C da Lei 9.656/98). (Ap 110164/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017) (destaquei)

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. PRECEDENTES.

1. As instâncias ordinárias reconheceram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro para o atendimento médico de emergência e internação em unidade de tratamento intensiva (contenção de aneurisma cerebral).

2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência para situações de emergência, em que a vida do segurado encontra-se em risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse.
(...)” (AgRg no AREsp 595.365/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) (destaquei)

E mais:

“Na linha dos precedentes desta Corte, o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece, excepcionalmente, diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado. Nos casos de negativa de cobertura por parte do plano de saúde, em regra não se trata de mero inadimplemento contratual. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável.” (STJ, AgRg no AREsp 213169 / RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 11/10/2012)

Assim, restando evidenciado, o caráter de urgência do tratamento médico, não há como prevalecer o argumento de ambas as empresas Apelantes, alegando ausência de cobertura por carência contratual; ressaltando-se a extrema necessidade do procedimento cirúrgico.

Dentro dessa ótica, não há como albergar a tese de ilegitimidade da Apelante, UNIMDE CUIABÁ, uma vez que, apesar do vínculo contratual direto ser com a UNIMED VALE DO SEPOTUBA, ambas integram o mesmo grupo econômico e fazem parte do mesmo conglomerado – CADEIA DE ATENDIMENTO DA UNIMED - salientando-se que o plano de saúde em questão é ESTADUAL, de modo elas são responsáveis pelo desfecho final, que culminou com a não autorização do procedimento, que se reveste de ato ilegal, nos termos do já mencionado artigo 35-C, I, da Lei n. 9.656/98.

Não há qualquer dúvida acerca das personalidades jurídicas autônomas das UNIMED ́s espalhadas pelo país; todavia, tal autonomia não tem o condão de desconstituir a solidariedade, em razão de que tais empresas se interligam e compõe o mesmo grupo UNIMED. Tal entendimento é pacífico em nosso Tribunal, de modo que não merece guarida a tese de ilegitimidade passiva da UNIMED CUIABÁ.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – NEGATIVA DE ATENDIMENTO INJUSTIFICÁVEL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO EM R$8.000,00 – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora o contrato de plano de saúde tenha sido celebrado entre a parte apelada e a empresa Unimed Cascavel - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, esta pertence ao mesmo grupo econômico da apelante, denominado “UNIMED”, logo, há que se observar a solidariedade existente. A negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde gera verdadeiro sofrimento psíquico ao usuário, a ensejar indenização por dano moral, uma vez que interfere em seu bem-estar, ocasionando insegurança, aflição psicológica, ainda mais levando em consideração sua situação já fragilizada, em decorrência do mal que o acomete. Demonstrado o ato ilícito, com a ofensa à honra da parte autora, nasce a obrigação de reparar o dano ocasionado. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral se, observadas as circunstâncias do caso concreto, houver o atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (Ap 38227/2018, Relator:

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENTE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NEGATIVA DE COBERTURA – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA AUTORIZAÇÃO – RECUSA INJUSTIFICADA – DETERMINAÇÃO DO CUSTEIO E REALIZAÇÃO DA CIRURGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, considerando que todas integram o mesmo grupo econômico, sendo ao consumidor cabível eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.

Verificada a desídia e não atendimento à solicitação de cirurgia dentro do prazo estabelecido na RN no 259/2011 da ANS, o plano deve ser compelido a autorizar e custear referido procedimento.” (APELAÇÃO CÍVEL N. 0002417.29.2014.8.11.0041, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

No que se referem aos danos morais, é incontestável a existência, em razão de toda a situação vivenciada e também pela indevida negativa do procedimento cirúrgico, o que, sem sombra de dúvidas gera um abalo emocional que não se pode medir, e que se agrava diante da real possibilidade de óbito, pela não autorização da cirurgia.

A propósito:

“AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA ODONTOLÓGICA BUCO-MAXILA-FACIAL – NECESSIDADE DE AMBIENTE HOSPITALAR – PREVISÃO CONTRATUAL -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Havendo cláusula de autorização do procedimento cirúrgico solicitado pela autora, incorre em ato ilícito a operadora que recusa a sua cobertura.
Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela segurada, quanto a todos os transtornos, angústia e abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” ((Ap 160852/2016, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017) (destaquei)

No que se refere ao questionamento acerca do valor fixado, tenho que não merece reparo, pois
a fixação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) satisfaz o critério pedagógico da condenação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com tais apontamentos, conclui-se que o posicionamento adotado pela sentenciante merece prevalecer.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para o patamar de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020